Tribunal: TJSP
Processo: 1002464-34.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL – Inocorrência – Ausência de demonstração do dano extrapatrimonial alegadamente sofrido, nos termos do voto do

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL – Inocorrência – Ausência de demonstração do dano extrapatrimonial alegadamente sofrido, nos termos do voto do Relator sorteado.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS ACIMA DO LIMITE – Descabimento – Limitação dos descontos por decisão judicial operam efeitos "ex nunc", nos termos do voto do Relator sorteado - Sentença parcialmente reformada – Apelação do réu parcialmente provida, negado provimento ao recurso adesivo.